Tribunal: TJES
Processo: 0040402-09.2010.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0040402-09.2010.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAIXA SEGURADORA S/A

APELADO: ELEOMAR MARCELINO e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE PESSOAS. INVALIDEZ PERMANENTE TOTAL PARA A PROFISSÃO. PERDA FUNCIONAL DE MEMBRO SUPERIOR. APLICAÇÃO DA TABELA SUSEP. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Caixa Seguros S/A contra sentença da 8ª Vara Cível da Comarca de Vitória, que, nos autos de Ação de Cobrança de Seguro por Invalidez Permanente movida por Eleomar Marcelino, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a seguradora ao pagamento de indenização securitária no valor de R$6.000,00, correspondente a 60% do capital segurado de R$10.000,00, com correção monetária desde a contratação e juros de mora desde a citação, além de custas processuais e honorários advocatícios de 15%. A parte apelante sustenta que o percentual aplicável deveria ser de 52%, com base em cálculo fracionado dos graus de limitação funcional do punho e da mão direita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir o percentual de invalidez aplicável para fins de cálculo da indenização securitária, com base nas conclusões do laudo pericial judicial e na tabela SUSEP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O perito judicial conclui que o autor apresenta perda funcional total da mão direita, dominante, o que se enquadra como “perda total e permanente do uso de uma das mãos” segundo a tabela SUSEP, com percentual indenizável de 60%.

A metodologia de cálculo defendida pela seguradora, com fracionamento de percentuais de limitação por segmento corporal, não se aplica quando o laudo pericial reconhece expressamente a perda total do uso do membro.

A conclusão técnica do perito, firmada com base em análise clínica e contratual, prevalece sobre interpretação parcial da seguradora, sobretudo por ter sido realizada sob o crivo do contraditório.

A sentença observa corretamente a tabela SUSEP, o contrato de seguro e as conclusões periciais, sendo legítima a fixação da indenização em R$6.000,00, equivalentes a 60% do capital segurado.

O valor dos honorários advocatícios é majorado em grau recursal para 20% do valor da condenação, em atenção ao disposto no §11 do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A conclusão do perito judicial acerca da perda total do uso de um dos membros superiores deve prevalecer para fins de aplicação da tabela SUSEP, afastando-se o fracionamento proposto pela seguradora.

Havendo enquadramento técnico da lesão como perda total e permanente do uso da mão dominante, aplica-se integralmente o percentual correspondente na tabela SUSEP, ainda que existam graus distintos de limitação funcional nos segmentos do membro afetado.

A interpretação contratual e pericial conjunta deve observar o impacto global da lesão na capacidade laborativa, sobretudo quando esta é total e afeta diretamente a profissão exercida pelo segurado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes citados expressamente no voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0040402-09.2010.8.08.0024

APELANTE
: CAIXA SEGUROS S/A

APELADO:
ELEOMAR MARCELINO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível em razão da Sentença (id 12045709) por meio da qual o Magistrado da 8ª Vara Cível da Comarca de Vitória, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro por Invalidez Permanente ajuizada por Eleomar Marcelino em desfavor de Caixa Seguros S/A, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a Seguradora ao pagamento da indenização securitária no montante de R$6.000,00 (seis mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE a contar da contratação (29/05/2002) e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (12/05/2011). Condenou, ainda, ao pagamento das custa processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, levando em conta a complexidade da causa e o tempo de tramitação da demanda.

Nas razões de recurso (id 12045711) a Seguradora Apelante sustenta, em síntese, que a sentença se equivocou ao fixar o percentual de limitação em 60% (sessenta por cento). Alega que o laudo pericial teria apurado uma limitação na mão direita em grau de 70% e no punho direito em grau de 50%. Defende que, aplicando-se esses percentuais individualizados sobre os limites máximos previstos na tabela SUSEP para cada membro (mão direita: 70% da perícia x 60% da tabela SUSEP = 42%; punho direito: 50% da perícia x 20% da tabela SUSEP = 10%), o percentual total devido seria de 52% sobre o capital segurado, correspondendo a R$5.200,00 (cinco mil e duzentos reais).

A controvérsia recursal cinge-se à definição do percentual de invalidez aplicável ao caso concreto para fins de cálculo da indenização securitária devida ao Apelado.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença hostilizada fundamentou-se de maneira percuciente nas conclusões exaradas pelo perito judicial no laudo de fls. 110/127.

Acerca do laudo, o
expert
foi categórico ao afirmar que o Autor, ora Apelado,
“apresenta incapacidade total e permanente para o exercício da profissão de motorista relacionada à redução funcional do punho e da mão direita e ao quadro psiquiátrico (Invalidez previdenciária)”
. Ademais, consignou que
“A perda funcional do punho e mão direita, tendo em vista o conjunto de alterações, é total (100%) em relação à capacidade laborativa.”

No que tange especificamente à aplicação da tabela da Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, o laudo pericial, conforme transcrito na sentença, concluiu que:

“Com embasamento na Tabela SUSEP, o Autor apresenta perda total e permanente do uso de uma das mãos
com percentual de indenização de 60%
(mão direita – mão dominante).”

Esta conclusão pericial é de suma importância, pois o perito, técnico de confiança do juízo, após analisar o quadro clínico do Apelado e as disposições contratuais e normativas aplicáveis, já realizou o enquadramento da lesão do segurado na referida tabela, indicando o percentual indenizatório correspondente à "perda total e permanente do uso de uma das mãos".

A tabela SUSEP, acostada pela própria Seguradora à fl. 58 dos autos, de fato, prevê o percentual de 60% (sessenta por cento) do capital segurado para a "Perda total do uso de uma das mãos".

A apelante, por sua vez, insurge-se contra essa conclusão, argumentando que o laudo pericial teria apontado uma “limitação na mão direita em grau de 70% e punho direito em grau de 50%”. Com base nesses supostos graus de limitação funcional, a seguradora propõe um cálculo fracionado: 70% (limitação da mão) sobre 60% (percentual da tabela SUSEP para perda total da mão), resultando em 42%; e 50% (limitação do punho) sobre 20% (percentual da tabela SUSEP para anquilose total de um dos punhos), resultando em 10%. A soma desses valores (42% + 10%) totalizaria os 52% que a apelante entende devidos.

Contudo, a tese da Apelante não merece prosperar. Primeiramente, a sentença baseou-se na conclusão expressa do perito que, após analisar o conjunto das lesões, enquadrou o caso como
“perda total e permanente do uso de uma das mãos”
, aplicando diretamente o percentual de 60% previsto na tabela SUSEP para tal hipótese. A menção a percentuais de "limitação funcional" para segmentos específicos do membro, ainda que conste no corpo do laudo, não tem o condão de infirmar a conclusão final do perito quanto ao enquadramento da
invalidez para fins securitários
, especialmente quando este afirma categoricamente
a
perda total do uso da mão
.

A metodologia de cálculo proposta pela Apelante seria aplicável caso o laudo tivesse concluído por uma
perda parcial
da função da mão ou do punho, o que, definitivamente, não é o caso dos autos.

Ademais, a própria conclusão do perito de que
“A perda funcional do punho e mão direita, tendo em vista o conjunto de alterações, é total (100%) em relação à capacidade laborativa”
reforça a gravidade da lesão e a correção do enquadramento que resultou no percentual de 60% para a indenização, considerando a perda total do uso da mão dominante, essencial para a profissão de motorista exercida pelo Apelado. A tentativa da seguradora de fragmentar a avaliação da invalidez, aplicando percentuais menores a partes distintas do membro, não se coaduna com a conclusão pericial que considerou o impacto global da lesão na mão como uma perda total de sua função.

O juízo de primeira instância, ao acolher a conclusão do laudo pericial, que se apresenta coerente e bem fundamentada, agiu com acerto, não havendo motivos para reformar a sentença neste ponto. A interpretação conferida pela Apelante ao laudo pericial mostra-se dissonante da conclusão explícita do
expert
quanto ao percentual indenizável segundo a tabela SUSEP.

Destarte, a indenização securitária foi corretamente fixada em R$6.000,00 (seis mil reais), correspondente a 60% (sessenta por cento) do capital segurado de R$10.000,00 (dez mil reais), em estrita observância ao contrato de seguro, à tabela SUSEP e, fundamentalmente, às conclusões do laudo pericial produzido sob o crivo do contraditório.

Concluo, portanto, que a Sentença deve ser mantida em todos os seus termos.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento, majorando os honorários recursais para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

Acompanho o voto do e. Relator.